Tribunal: TJPA
Processo: 0002262-76.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002262-76.2019.8.14.0070

APELANTE: MARCIA DO SOCORRO MORAES, PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO, OSVALDINA CUNHA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA
. Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância dos apelantes.
A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas.

MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMITIDO OU QUE ESTA SEJA IMPOSTA EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DELITO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Dosimetria penal, de ambos os recorrentes, no que tange a pena base, redefinida para importe justo e proporcional ao delito praticado.

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Márcia do Socorro Moraes, Osvaldina Cunha Gonçalves e Paulo Sérgio Sozinho Lobato
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando ambos reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou as duas primeira apelantes à pena individual de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 833 dias multa
; bem como condenou o último apelante à pena
de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 750 dias multa,
em virtude de violação da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente

em regime inicialmente fechado
.

Narra a denúncia de ID 6281006
que na manhã de 15/03/2019, policiais civis receberam delações anônimas de que no imóvel da denunciada Márcia havia chegado uma certa quantidade de entorpecente e estaria ocorrendo o preparo para a comercialização no final de semana. Ato contínuo, uma equipe formada por Policiais Civis e Militares se deslocou até o local apontado, em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e flagraram dentro de um quarto os denunciados OSVALDINA CUNHA GONÇALVES – VERA, PAULO SÉRGIO SOZINHO LOBATO – NEGÃO E MARCIA DO SOCORRO MORAES, embalando sobre a cama substância entorpecente do tipo OXI. Ao realizar revista no local, embaixo da cama, foram encontradas mais da mesma substância, totalizando 404 (quatrocentas e quatro) porções de OXI.

Perante a autoridade policial apenas a denunciada MÁRCIA, proprietária do imóvel onde a droga foi encontrada, confessou que vendia entorpecentes, juntamente com seu companheiro PAULO SÉRGIO, dentro de sua residência.

Após processado e instruído o feito, os denunciados foram condenados às penas descritas alhures.

Em razões recursais manejadas pelos recorrentes,
ID 6281050 e ID 17097585
,
aduz a defesa,
em preliminar
, que o processo deverá ser anulado, em virtude das provas terem sido obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio e por meio de denúncia anônima.

No mérito
, postula a absolvição das recorrentes
Márcia do Socorro Moraes e Osvaldina Cunha Gonçalves
, por entender que não se pode fundamentar um decreto condenatório
com base em depoimentos de policiais ou que seja desclassificada a conduta da apelante
Osvaldina para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas, argumentando, sucessivamente, que seja reconhecida a inconstitucionalidade desse art. 28, baixando e arquivando os autos em relação a essa apelante.

Requer, em relação a todos os recorrentes, a reforma da pena base, por acreditar que inexiste fundamentação razoável para impor essa pena acima do mínimo permitido, ou que a mesma seja imposta em patamar proporcional, aumentando-se 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável aos denunciados.

Por último, requer que esta Corte se manifeste, de forma expressa, sobre as tese ventiladas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o apelado

manifesta-se, pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio e por meio de denúncia anônima.

Esta tese levantada não merece prosperar, já que
quanto a alegada violação de domicílio ventilada no presente recurso
, percebe-se que os réus foram presos em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Também nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Além do que, como dito pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados, inicialmente ocorreram algumas denúncias anônimas, no entanto, depois disso os próprios membros da Comunidade São José foram até a polícia civil exigir providências quanto a venda de drogas que ocorria próximo a catequese do local, não sendo isso configurado denúncia anônima.

Desta Forma, rejeito esta preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição das recorrentes
Márcia do Socorro Moraes e Osvaldina Cunha Gonçalves
, por entender que não se pode fundamentar um decreto condenatório com base em depoimentos de policiais ou que seja desclassificada a conduta da apelante Osvaldina para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas, argumentando, sucessivamente, que seja reconhecida a inconstitucionalidade desse art. 28, baixando e arquivando os autos em relação a essa apelante.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6281037,
que comprova que a substância apreendida com os recorridos era a droga vulgarmente conhecida como
COCAÍNA (488 “petecas”, pesando 132,7 gramas no total)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, esta encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

O testemunho dos policiais
civis, MOACIR BARREIROS ALVES e ANTONIO JOSÉ FARIAS NONATO, confirmaram, em seus depoimentos prestados em juízo, mídia dos autos, todos os termos da denúncia acusatória
, esclarecendo que após receberem denúncia anônima da comunidade São José de que estariam se sentido extremamente incomodados com a venda de drogas na residência da acusada Marcia, vulgo “Aleijadinha”; que a venda de drogas se dava próximo a catequese da comunidade; que

foram designados em missão em um carro descaracterizado ao local; que perceberam o movimento de entrada e saída de viciados no imóvel; que na frente da casa era um bar; que entraram na residência com autorização do rapaz que se encontrava no Bar; que logo em seguida existia um quart, sem porta, e verificaram, ao olharem para o quarto, que a acusada Márcia, o denunciado Paulo e a filha do casal estavam tecendo “puruquinhas”; que já havia muitas “petecas” tecidas, prontas para venda; que foi dado voz de prisão direto para os denunciados; que o material entorpecente foi colocado direto em um saco; que os recorrentes foram encaminhados diretamente à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais; que o denunciado Paulo Sérgio e a apelante Márcia assumiram a propriedade da droga encontrada; que disseram que a outra acusada,

Osvaldina Cunha, só estaria ajudando os demais a confeccionar os invólucros de drogas.

O apelante, Paulo Sérgio, disse
que a droga apreendida seria de propriedade de outra pessoa, mas que pediram para que o depoente fosse buscar essa droga para eles, que dariam o valor de 50 reais para que ele levasse. Nega que estivesse embalando a droga no local. Que na vizinhança onde foi preso há a venda de drogas; que não estava vendendo drogas.

A recorrente Osvaldina alegou que
era usuária de drogas; que a droga encontrada na residência de Márcia não era de sua propriedade, mas pertenceria ao denunciado Paulo Sérgio. Que a droga estava realmente na residência da Marcia.

A recorrente Marcia do Socorro afirma que
a droga encontrada em sua casa era do recorrente Paulo Sérgio; que este entrou em sua casa para consumir droga; que os dois estavam separados a algum tempo; que as pessoas que entravam e saiam de sua casa era porque havia uma obra em andamento atrás do imóvel; que não estavam embalando a droga encontrada, que era o denunciado Paulo que estava consumindo droga no momento em que os policiais entram na casa.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma, referente ao delito de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito,

transportar, trazer consigo ou
guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,
transportar, trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes em relação a esse delito, sendo impossibilitada qualquer pretensão desclassificatória que seja, devendo ser mantida a decisão condenatória pelo tipo descrito no art. 33, da Lei de Drogas.

2 - Da pretendida reanálise da pena base.

Requer, em relação a todos os recorrentes, a reforma da pena base, por acreditar que inexiste fundamentação razoável para impor essa pena acima do mínimo permitido, ou que a mesma seja imposta em patamar proporcional, aumentando-se 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável aos denunciados.

Nesta tese levantada entendo que razão há, em parte, a defesa dos apelantes.

A dosimetria penal,
NO QUE TANGE A PRIMEIRA FASE
, foi formulada nos mesmos termos para cada apelante, conforme abaixo transcrevo (ID 6281046)
:

“Em primeira fase de dosimetria da pena, o acusado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil;
as consequências foram danosas,
eis que, conforme comprovado, grande quantidade de dependentes químicos compareciam diuturnamente no local de venda para adquirir e usar drogas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso,
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável,
eis que se trata de entorpecente (OXI) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que causa dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena
base acima do mínimo legal em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais 1000(mil) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.”
Grifei e destaquei

Do que foi acima exposto, vejo que o magistrado a quo, quando da análise das circunstâncias judiais do art. 59 do CPB, valorou como única circunstância negativa, presente nesse artigo, a ambos os recorrentes, as consequências do crime onde, onde na fundamentação dada pelo juiz, percebe-se que é a mesma inserida no próprio tipo penal violado, sendo então idônea somente a valoração dada à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, razão pela
revejo a pena base aplicada
pelo magistrado julgador, que foi de 10 anos e 08 meses de reclusão a cada denunciado, e
imponho uma nova pena base no importe de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa
.

No que tange a segunda fase
, irei proceder de forma individual, de acordo com cada parte apelante
.

Assim,
EM RELAÇÃO AO APELANTE PAULO SÉRGIO SOZINHO LOBATO
, buscando os mesmos termos da decisão recorrida, reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea, reduzindo 01 (um) ano de reclusão e 100 dias multa da pena aplicada, impondo a pena intermediária no importe de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa. Inexistindo qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase
, percebe-se a existência da causa de diminuição da pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este que decoto 1/6 (um sexto) da pena,
fixando esta como final, no
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, tendo em vista qualquer outra causa de diminuição de pena ou causa de aumento.

Em relação a apelante MÁRCIA DO SOCORRO MORAES
, não se verifica nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase
, percebe-se a existência da causa de diminuição da pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este que decoto 1/6 (um sexto) da pena,
fixando esta como final
,
no
quantum
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 580 dias multa
, tendo em vista qualquer outra causa de diminuição de pena ou causa de aumento da pena.

Em relação a apelante
OSVALDINA CUNHA GONÇALVES
, não se verifica nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase
, percebe-se a existência da causa de diminuição da pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este que decoto 1/6 (um sexto) da pena,
fixando esta como final
,
no
quantum
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 580 dias multa
, tendo em vista qualquer outra causa de diminuição de pena ou causa de aumento da pena.

As penas deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Impossibilitada a substituição da pena corporal de qualquer um dos apelantes por restritivas de direito, bem como a concessão de sursis, considerando o quantum de pena aplicada, que foge às regras delineadas para cada um desses institutos em seus artigos correspondentes do Código Penal Brasileiro.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/03/2024